Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-33.2021.8.26.0627
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Adicional de insalubridade – Motorista de ambulância – Pedido de majoração ao grau máximo – Município de Teodoro Sampaio – Cabimento durante a pandemia de Covid-19 – Base legal: Art. 59, IV, c/c artigos 66 c/c art. 84 § 7o, da Lei Municipal no 1067/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teodoro Sampaio) – Insalubridade de grau máximo durante o período pandêmico afirmada na

Ementa:
Adicional de insalubridade – Motorista de ambulância – Pedido de majoração ao grau máximo – Município de Teodoro Sampaio – Cabimento durante a pandemia de Covid-19 – Base legal: Art. 59, IV, c/c artigos 66 c/c art. 84 § 7o, da Lei Municipal no 1067/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teodoro Sampaio) – Insalubridade de grau máximo durante o período pandêmico afirmada na prova pericial – Tratando-se apenas de majoração do adicional, e não de concessão, cabível o pagamento retroativo observada a prescrição – Ação julgada procedente na origem – Sentença mantida – Apelação da Municipalidade e remessa necessária não providas.